Tribunal: CARF
Processo: 10530.724999/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724999/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.399 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
MINDOM PROMOTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013, 2014, 2015
RECURSO E IMPUGNAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS
RAZÕES DE DEFESA NA SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
FRAUDE. PROVAS E INDÍCIOS
A simulação é de difícil comprovação cabendo ao julgador com base em seu
conhecimento e com as provas e fatos juntado aos autos, se convencer da
efetiva operação ocorrida, não aquela simulada, mas sim, a verdadeira e real
intenção dos partícipes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724999/2018-89
Fl. 1997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:

Trata-se de Autos de Infração, às fls. 31-134, lavrados para exigir de MINDOM
PROMOTORA LTDA, crédito tributário de IRPJ e demais tributos constituídos
reflexamente, no montante de R$ 60.717.586,89, relativo aos anos-calendário de 2013,
2014 e 2015, cf. demonstrativo reproduzido na tabela abaixo, apurado por meio de
arbitramento do lucro.

2. Segundo o Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 2-29, o procedimento
fiscalizatório se iniciou 19/03/2018, com a ciência do Edital Eletrônico de n°
002109688, à fl. 182, publicado em 02/03/2018, depois de mais de uma tentativa mal
sucedida de intimar a contribuinte. A motivação para a investigação decorreu de
elementos que apontavam "de forma inequívoca" a interposição fraudulenta de
pessoas por parte da pessoa jurídica fiscalizada nas suas atividades econômicas.
3. Em primeiro lugar a Fiscalização traça o histórico da organização societária
do seguinte modo:  Em 25/07/2005, Andreia Alano Carcavilla (CPF n° 456.360.010
-53)
estabeleceu-se como empresário individual com o CNPJ 07.507.887/0001-58. A titular
é casada, em regime de comunhão parcial de bens, com o senhor Victor Benito
Carcavilla (CPF no 335.045.630-87).  Em 21/05/2012, o empresário individual CNPJ 07.
-58 se
transformou em sociedade empresária, nos termos do art. 10 da Lei Complementar no
128, de 2008, com ingresso do sócio Jorge de Souza Pereira (CPF n° 011.001.268-21),
cf. contrato às fls 290-293. A sócia Andreia Carcavilla passou a deter 99% das cotas e
a administração da entidade, enquanto o sócio adventício detinha o 1% restante. A
entidade chegou a relacionar 16 filiais, cf. alteração contratual às fls. 296-301, muito
embora registrasse apenas 9 nos Sistema da RFB.
Fl. 1998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89
 Em 28/01/2013, depois de sofrer Fiscalizações referentes a anos
-calendário
anteriores (objeto dos Processos Administrativos Fiscais - PAF no 13.555.000116-
2011-85, quando ainda era empresário individual, e no 10530.725.536/2015-91 já
como sociedade empresária), a sócia majoritária formalmente se desligou da entidade,
transferindo suas cotas para Mindom Overseas Corp (CNPJ 15.551.778/0001-66). Na
ocasião, o sócio minoritário passou a ser administrador da fiscalizada e representante
da Offshore Mindom Overseas Corp.  Em 17 de junho de 2014 a pessoa jurídica Andreia Al
Ltda., passou a se denominar Mindom Promotora Ltda. - ME, cf. alteração contratual
às fls. 312-317.  Em 15/08/2016, Mindom Overseas Corp se retira da fiscalizada, cf. alteração
contratual às fls. 321-324, e essa continua a funcionar com apenas um sócio, o senhor
Jorge de Souza Pereira, por mais 180 dias, nos moldes autorizados pelo art. 1.033 do
Código Civil.  Finalmente, devido ao falecimento do senhor Jorge de Souza Pereira, em
20/12/2017, sua companheira, senhora Fabiana Batista dos Santos (CPF n°
004.909.495-50), toma o seu lugar na entidade, cf. alteração contratual celebrada na
véspera em 19/12/2017, cf. alteração contratual no 25, às fls. 334-339.
4. A tabela a seguir resume as modificações societárias por que passou a
fiscalizada.

5. A Fiscalização descreve então as dificuldades encontradas para intimar a
pessoa jurídica e seus sócios, em virtude de artifícios empregados para ocultar sua real
localização, o que trouxe prejuízo para o andamento do procedimento fiscal e impediu
o acesso a documentos contábeis e fiscais.
6. Acrescenta que, a despeito de seu desligamento da entidade em 28/01/2013, a
controladora de fato, senhora Andreia Carcavilla, continuou respondendo pelos
negócios da empresa, como prova traz cópia de acordo da fiscalizada com o Banco
PAN S/A, às fls. 462-464, celebrado pela controladora de facto em 01/06/2014.
7. A partir desse indício, foram coletadas provas em outras 08 instituições
financeiras que operavam com a fiscalizada, uma delas, o Banco Mercantil do Brasil
declara, em 15/10/2018, cf. documento às fls. 610-611, que a senhora Andreia Alano
Carcavilla representava Mindom Promotora perante aquela instituição financeira,
como prova, junta aos autos os documentos às fls. 612-636.
Fl. 1999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

8. Outro elemento de prova do controle exercido pela senhora Andreia Alano
Carcavilla sobre a fiscalizada são as procurações concedidas por ela, na condição de
representante da entidade para Criston Cunda Freitas e Fabiano Alano Dutra
conferindo amplos poderes para agir em seu nome. O último desses instrumentos foi
outorgado em 18/04/2013, data posterior ao desligamento formal da senhora Andreia
Carcavilla da sociedade empresária.
9. Em seguida a Autoridade Fiscal a quo salienta:
27. Vale informar que, a pessoa jurídica MINDOM OVERSEAS CORP,
domiciliada no exterior, na Calle 53 E, Urbanización Marbella, Panamá, inscrita no
CNPJ sob o N° 15.551.778/0001-66, com situação ativa junto RFB, passou a
participar da sociedade Mindom Promotora Ltda - ME, na qualidade de sócia quotista
em 28/01/2013 e sua exclusão se deu em 15/08/2016, conforme registro na JUCEB n°
97593942, de 09/09/2016 (anexo 16). Dessa forma JORGE DE SOUZA PEREIRA
passou a ser o único sócio de direito da sociedade Mindom Promotora Ltda - ME.
28. No mesmo documento de alteração contratual, acima citado, que trata da
retirada da sociedade a pessoa jurídica MINDOM OVERSEAS CORP, foi alterado a
mudança de endereço do contribuinte para a Rua Saul Oliveira, 50 - Centro -
TAPEROÁ - BA - CEP: 45.430-000 (anexo 16). Como já foi dito anteriormente,
várias correspondências foram enviadas para o endereço, sem sucesso. Os Correios
fizeram a devolução por não encontrar a empresa, vide AR's (anexo 02). Salienta-se
que o endereço de residência do sócio Jorge de Souza Pereira, citado no contrato
social, era também na mesma Rua Saul Oliveira, s/n em TAPEROA -BA.(...)
10. Como visto, o sócio minoritário era, ao mesmo tempo, quotista da
fiscalizada e representante da offshore controladora, muito embora declarasse
rendimentos tributáveis iguais a zero, cf. DIRPF às fls. 436-452, incompatíveis com a
receita bruta da entidade que alcançou R$ 95.617.234,73, no A/C 2013; R$
78.572.468,36, no A/C 2014, e, por fim, R$ 28.200.996,26, no A/C 2015.
11. A companheira e sucessora de Jorge de Souza Pereira, Fabiana Batista dos
Santos, igualmente, não demonstra possuir capacidade econômica para conduzir um
negócio com patrimônio milionário, por esse motivo, a Autoridade Fiscal a quo,
imputa ao casal Andreia e Victor Carcavilla o status de sócios de facto da pessoa
jurídica fiscalizada, com todas as responsabilidades decorrentes do uso de interpostas
pessoas para gerir a pessoa juridica Mindom Promotora Ltda.
12. A despeito de sua incapacidade financeira, continua, a senhora Fabiana dos
Santos, além de se tornar a única titular de Mindom Promotora Ltda., é administradora
de outras três sociedades (Baiacred R H Ltda. - CNPJ 13.880.276/0001-53, Bahiacred
Ltda. - CNPJ 08.333.376/0001-35 e Bahiacompras Produtos Ltda. - CNPJ
21.402.983/0001-62).
13. A respeito dessas outras pessoas jurídicas, a Fiscalização afirma:
36. Outro ponto que confirma a ideia de que FABIANA BATISTA DOS
SANTOS age como interposta pessoa (laranja) do grupo comandado pela família
CARCAVILLA é quando ela aparece como sócia-Administradora da empresa
BAHIACRED R H LTDA, CNPJ N° 13.880.276/0001-53, uma vez que esta empresa
estava composta pelos sócios VICTOR BENITO CARCAVILLA, CPF n°
335.045.630-87 e sua mãe CÉLIA BENITO JIMENEZ DE CARCAVILLA, que são,
respectivamente, esposo e sogra de ANDREIA ALANO CARCAVILLA.
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

37. Na BAHIACRED LTDA, CNPJ N° 08.333.776/0001-35, com endereço à
rua Dois de Março s/n°. -Centro - no município de Cairu (Ba), a sócia FABIANA
BATISTA DOS SANTOS, CPF N° 004.909.495-50, passou a integrar àquela
sociedade no mesmo dia do registro da saída, por óbito, do seu marido JORGE DE
SOUZA PEREIRA, ou seja, no dia 26/12/2017 (...)
14. A Autoridade Fiscal argumenta que a movimentação financeira da
contribuinte, cuja receita bruta foi superior a R$ 266 milhões no período de 2012 a
2015 é incompatível com as declarações de bens do sócio Jorge de Souza Pereira e de
sua companheira e sucessora Fabiana Batista dos Santos, por esse motivo, conclui,
houve interposição fraudulenta e há sócios ocultos que se beneficiam da ausência de
recolhimento de tributos da entidade.
15. Em acréscimo, registra que a pedido da Fiscalização, o 1o Cartório de Notas
de Itabuna-BA, apresentou cópia de uma procuração registrada naquela serventia, às
fls. 407-420, por meio da qual uma pessoa denominada Jorge de Souza Pereira de
Taperoá, teria concedido poderes ao senhor Victor Carcavilla, marido da controladora
de facto da entidade, para representá-lo perante instituições financeiras (Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, HSBC, Bradesco, Banco do Nordeste,
Banco Santander) podendo inclusive movimentar contas correntes, cf. se verifica na
cópia parcial reproduzida abaixo.
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

16. Há problemas adicionais em relação ao documento, aduz. Em primeiro
lugar, o outorgante Jorge de Souza Pereira de Taperoá é qualificado com o CPF de
Jorge de Souza Pereira (011.001.268-21), sócio minoritário e representante da
offshore controladora, e ainda com o CNPJ da pessoa jurídica fiscalizada
(07.507.887/0001-58).
17. Em segundo lugar, trata-se de uma declaração de que o personagem Jorge
de Taperoá teria comparecido à sede do tabelionato na data de outorga do mandato,
20/12/2017, o verdadeiro Jorge de Souza Pereira, portador daquele CPF e sócio da
pessoa jurídica detentora daquele CNPJ, porém, naquela ocasião, encontrava-se
internado no Hospital de Base de Itabuna-BA, vindo a falecer às 18h30 daquele
mesmo dia, cf. atestado de óbito à fl. 461.
18. Questionado a indicar quem, de fato, compareceu representando o de cujus,
o tabelionato informou que:
a pessoa que compareceu ao Cartório a pedido do Sr. Jorge de Souza Pereira foi
o procurador Sr. VICTOR BENITO CARCAVILLA, pois o mesmo (Jorge) estava
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

internado no Hospital de Base, local onde foi colhida a assinatura pela Escrevente
desta Serventia a Sra. Cinthia Passos da Silva.
19. Depois de destacar a dificuldade operacional de deslocamento para colheita
de assinatura e da contradição entre o declarado no documento e a situação real - dado
que o hospitalizado definitivamente não compareceu ao cartório - a Autoridade Fiscal
a quo, argumenta que:
43. (...) Considerando que JORGE DE SOUZA PERERIRA, era o sócio
responsável registrado em contrato social da pessoa jurídica, mas, na verdade,
funcionava como interposta pessoa "laranja", ao ser internado, o real beneficiário e
dono do patrimônio, VICTOR BENITO CARCAVILLA, foi até o Tabelionato
(Cartório) e conseguiu (precisa-se saber como) o tal documento de Procuração no qual
confere à sua própria pessoa, por tempo indeterminado, todos os poderes possíveis
sobre o referido patrimônio (anexo 24).
44. Importante observar que o Tabelionato (Cartório) enviou 3 (três)
procurações pertinentes. A 1a datada de 03 de outubro de 2014, com mandato válido
por dois anos, onde a outorgante era a empresa MINDOM PROMOTORA LTDA,
CNPJ 07.507.887/0001-58, que no ato era representada por JORGE DE SOUZA
PEREIRA, CPF n° 011.001.268-21, que por sua vez nomeou como bastante
procurador VICTOR BENITO CARCAVILLA, CPF n° 335.045.630-87, conferindo-
lhe amplos e gerais poderes para representar a empresa outorgante, podendo assinar
contratos de quaisquer natureza; abrir e movimentar e encerrar contas correntes;
depositar e retirar numerários; emitir cheque, solicitar saldo e extratos, requisitar
talonário de cheque, autorizar débito em conta, retirar cheque devolvido, endossar
cheques,
45. A 2a Procuração enviada pelo Tabelionato (Cartório) foi datada em 25 de
janeiro de 2017, com a finalidade de dar continuidade à Procuração anterior que já
estava com data vencida. Esta Procuração também teve como outorgante a pessoa
jurídica MINDOM PROMOTORA LTDA ME e também era representada por JORGE
DE SOUZA PEREIRA, que nomeou como bastante procurador VICTOR BENITO
CARCAVILLA, CPF n° 335.045.630-87.
46. A 3a Procuração foi datada em 20 de dezembro de 2017, exatamente no dia
do falecimento do sócio registrado no contrato social da empresa. Importante destacar
que naquele documento de Procuração o outorgante é um tal JORGE DE SOUZA
PEREIRA DE TAPEROÁ, nome arranjado, pois a pessoa que compareceu ao
Cartório, conforme a própria Tabeliã (anexo 24), foi VICTOR BENITO
CARCAVILLA CPF n° 335.045.630-87, portanto, ficou comprovado, tratar-se do
próprio dono e responsável da empresa que usa de artifícios escusos para ficar oculto.
Ele conseguiu a referida Procuração junto ao Cartório concedendo a si próprio todos
os poderes possíveis. É mister o aprofundamento do referido proceder para evitar
dúvidas sobre a existência grave de ameaça à fé pública com lesão aos créditos
tributários, conforme previsão expressa nos artigos 298 e 299, caput, do Código Penal.
Tributos devidos
20. No ano-calendário de 2013, a fiscalizada optou pela apuração do IRPJ de
acordo com o regime do lucro presumido. A DIPJ do período registra, como visto,
receita bruta de R$ 95.617.234,73 e declara IRPJ devido de R$ 7.625.378,78 e CSLL
devida de R$ 1.032.666,13, cf. cópia às fls. 226-254. Os tributos declarados não foram
recolhidos.
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

21. Nos anos-calendário 2014 e 2015, a ECF da contribuinte foi apresentada
como todos os valores iguais a zero, cf. cópias de tela à fl. 270, por esse motivo, foi
necessário levantar seu faturamento por meio das Notas Fiscais fornecidas pelas
Instituições Financeiras para as quais prestou serviços e confrontá-los com os valores
respectivos declarados em DIRF, às fls. 342-386. O resultado apurado se encontra
consolidado na tabela à fl. 19, reproduzida abaixo, cuja última linha representa as
bases de cálculo do IRPJ.

22. De acordo com os art. 29 e 30 da Lei no 10.833, de 2003, as retenções para o
imposto de renda na fonte - IRRF e para CSLL, PIS e da COFINS, foram feitas pelas
Instituições Financeiras quando do pagamento dos serviços prestados pelo
contribuinte. O total da retenção efetuada está consolidada na tabela à fl. 21,
reproduzida abaixo, e foram deduzidos da apuração do crédito tributário constituído.

23. Os débitos confessados nas DCTF dos anos-calendário 2013, 2014 e 2015,
continua, não foram liquidados. no primeiro ano-calendário fiscalizado, constatou-se
que a contribuinte agregou toda receita bruta no 4° trimestre. As tabelas à fl. 22,
resumem a situação da fiscalizada.
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

24. A Autoridade Fiscal não acolheu a opção da fiscalizada pelo regime do
lucro presumido no ano-calendário de 2013, porque a receita bruta auferida pela
pessoa jurídica no ano-calendário anterior (R$ 63.979.200,71), ultrapassava o limite
de R$ 48.000.00,00 estatuído pelo art. 13 da Lei no 9.718, de 1998.
25. O regime correto de apuração no caso, segundo a Fiscalização, deveria ser o
do lucro real em obediência ao art. 14 da mesma lei, haja vista a atividade informada
no CNAE 6619-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não
especificados.
26. Informa a Autoridade Fiscal a quo: [Grifou-se]
62. Importante ressaltar que, na Escrituração Contábil Fiscal - ECF referentes
aos anos-calendário 2014 e 2015 não há nenhum registro da receita auferida pelo
contribuinte naqueles períodos (anexo 09), porém ficou constatado, inicialmente,
conforme registros na RFB, que o contribuinte teve situação ativa naqueles períodos,
inclusive foram selecionadas notas fiscais de entradas de materiais e serviços e
compras de sistemas de informática, itens necessários para a movimentação das
atividades da empresa. O valor das compras atingiu o montante de R$ 120.351,68, a
saber: ano 2014 = R$ 94.073,64 e ano 2015 = R$ 26.278,04 (anexos 10 e 11).
Posteriormente, a situação ativa do contribuinte, durante os anos-calendário 2014 e
2015, foi ratificada com base em documentos disponibilizados/enviados pelos
tomadores dos serviços.
27. A contribuinte, ademais, não apresentou a ECD nos anos-calendário
fiscalizados a que estava obrigada pelo art. 45 da Lei no 8.981, de 1995, nem os
documentos requeridos nas intimações que lhe foram enviadas, configurando-se assim
omissão de receita que autoriza o arbitramento do lucro da entidade nos termos dos
art. 281, 284, 285 e 530, II e III, do RIR de 1999, em vigor à época dos eventos
tributários em exame.
Qualificação da Multa
28. A Autoridade Fiscal entendeu que os fatos antes referidos - interposição
fraudulenta de terceiros, simulação, sonegação e fraude - deveriam ser enquadrados
nas hipóteses dos artigos 1° e 2° da Lei n° 8.137, de 1990, que os tipificam, em tese,
Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

como crimes contra a ordem tributária, cometidos pelos reais controladores da
sociedade empresária fiscalizada: o casal Andreia e Victor Carcavilla.
29. Por esse motivo, qualificou a multa imposta com base no art. 44, §1o, da lei
no 9.430, de 1996, c/c art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
30. Imputou ainda responsabilidade solidária aos controladores de facto da
entidade - Andreia e Victor Carcavillla - e a sucessora do sócio de direito Fabiana
Batista dos Santos, com fundamento nos art. 121, 124 e 135 da Lei n° 5.172, de 1966,
o Código Tributário Nacional - CTN
Ciência e Impugnação
31. A contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração em 27/11/2018, cf.
documento à fl. 642. A imputada Fabiana Batista dos Santos, em 23/11/2018, cf.
documento à fl. 643; enquanto os imputados Andreia e Victor Carcavilla, em
27/11/2018, cf. cópias dos Avisos de Recebimento - AR, às 644 e 645,
respectivamente.
32. Nem a contribuinte, nem a responsável Fabiana Batista dos Santos
impugnaram os Autos de Infração em tela.
33. Por meio de representante constituído por meio de instrumentos e
documentos pessoais às fls. 1.206-1.211, o casal Carcavilla apresentou impugnação
comum, em 27/12/2018, a qual foi juntada às fls. 1.181-1.205 dos autos, acompanhada
de documentos comprobatórios às fls. 1.253-1.876.
Impugnação
34. Depois de resumir o teor das informações e dos argumentos contidos no
TVF e nos Autos de Infração, a peça impugnatória alega que a sociedade empresária
não foi adequadamente intimada durante o procedimento fiscal, bem assim o casal de
impugnantes que, insiste, não tem relação com ela.
35. Não há respaldo jurídico ou prova documental que vincule Andreia e Victor
Carcavilla aos atos praticados pela Mindom, entidade cuja única sócia e responsável é
a senhora Fabiana Batista dos Santos.
36. Alega o causídico, verbatim:
Os Impugnantes foram acionados como responsáveis tributários sem que
houvesse prova das alegações exaradas pela Receita Federal, senão imposição
arbitrária à revelia do devido processo legal e da ampla defesa, motivo pelo qual se faz
premente o julgamento pela nulidade e, acaso ultrapassada, improcedência do Auto de
Infração fustigado.
37. Argumenta que não foram produzidas provas suficientes - em atenção ao
princípio da verdade material - que respaldassem as imputações constantes nos Autos
de Infração, restando desse modo prejudicadas as garantias processuais do
contraditório e da ampla defesa. Traz ao conhecimento notáveis doutrina e
jurisprudência.
Nulidades
Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

38. Em seguida, argumenta que o procedimento fiscal em tela seria nulo, porque
a Autoridade Fiscal teria deixado de intimar a sociedade empresária Mindom
Promotora Ltda.
39. Afirma a peça impugnatória:
(...) ao invés de adotar todos os meios cabíveis intrínsecos a adequada
comunicação processual do Contribuinte, a Receita Federal, sem qualquer suporte
jurídico, intimou os Impugnantes para responder pelo crédito tributário objeto da
discussão, atribuindo-lhes o encargo, o que não merece prosperar.
É cediço que a Autuante tentou realizar a Notificação da indigitada Empresa
Autuada referente ao Termo de Início de Procedimento Fiscal no endereço da referida
empresa na cidade de Taperoá. Cabe salientar que o endereço supramencionado é o
correto, conforme a situação cadastral da empresa perante a Receita Federal, anexada
à presente Impugnação. Inclusive, o cadastro da MINDOM LTDA permanece ativo
perante a Receita Federal.
40. Argumenta que, na impossibilidade de intimar a contribuinte no endereço de
sua sede, deveria havê-la intimado em uma de suas filiais, cf. preconiza o art. 23, §1o,
do Decreto no 70.235, de 1972.
41. Passar diretamente à imputação de responsabilidade, sem que houvesse uma
intimação válida à contribuinte, sequer por meio de edital, implica violação ao
adequado direito de defesa das pessoas situadas no polo passivo da relação jurídica
tributária e do princípio da publicidade que deve reger os atos administrativos,
acarretando a nulidade da exação em tela.
Improcedência do arbitramento do lucro
42. A ausência de intimação válida também implica, por extensão, a
impossibilidade de arbitramento do lucro, porque não foram atendidos os requisitos do
art. 148 do CTN.
43. Alega que o arbitramento do lucro deve ser adotado como ultima ratio, do
contrário, é nulo o crédito tributário constituído, porque desconsidera a base de cálculo
fixada pelo CTN.
Responsabilidade solidária
44. Argumenta que a responsabilidade tributária de terceiros não pode ser
deduzida do simples inadimplemento de obrigação tributária por parte da pessoa
jurídica - refere a Súmula n° 430 do STJ -; ao contrário, o CTN impõe três requisitos
para sua imputação: 1) exercício de direção da entidade; 2) prática de atos com
excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social e 3) o crédito tributário
exigido deve decorrer, direta ou indiretamente, do ato irregular cometido.
45. Sobre o tema, traz ao conhecimento notável jurisprudência.
46. Arremata alegando que não constam dos autos provas de que o casal
Carcavilla haja cometido atos ilícitos atuando em nome da pessoa jurídica fiscalizada,
apenas ilações desprovidas de comprovação documental. DJ DRJ09 PR Fl. 1931
Ausência de responsabilidade de Andreia Carcavilla
Fl. 2007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

47. O TVF reconhece que a senhora Andreia Alano Carcavilla se retirou da
sociedade empresária fiscalizada no dia 28/01/2013, consequentemente, ela só estaria
sujeita a imputação de responsabilidade solidária por fatos geradores ocorridos até
aquela data.
48. Os Autos de Infração, contudo, abrangem os anos-calendário de 2013, 2014
e 2015, quando a imputada sequer era sócia, quanto mais responsável pelos atos
praticados pela pessoa jurídica.
49. Contesta, em seguida, que a "ex-sócia" continuasse a ter ingerência sobre a
gestão fiscalizada, com efeito, sobre o acordo operacional com Banco Pan, alega:
Quanto a este documento, não é possível realizar maiores considerações, nem
mesmo afirmar que seja fidedigno, haja vista que o acesso ao mesmo não foi
oportunizado aos ora Impugnantes. Antes de aprofundar neste ponto, vale ressaltar que
não se discute a índole da Auditora responsável pela autuação, mas sim, que a mesma
está sujeita a erros, além de ser possível que o fragmento do documento que lhe foi
fornecido não estivesse com os dados, como a data de assinatura, corretos.
De qualquer sorte, ainda que tal documento fosse utilizado para aduzir que a ex-
sócia atuou em nome da pessoa jurídica, tal ilação apenas poderia ser realizada em
relação aos negócios jurídicos decorrentes do referido contrato, não sendo possível
atingir outros negócios e atividades não especificados no documento. De igual sorte,
jamais poderia produzir efeitos em relação ao faturamento que a pessoa jurídica
obteve de outras fontes, de forma a ser absolutamente indevida a imputação de
responsabilidade pessoal à mesma.
50. Questiona, então, a afirmação da Autoridade Fiscal sobre a capacidade
econômica do falecido titular da fiscalizada Jorge de Souza Pereira e de sua
companheira e sucessora, Fabiana Batista dos Santos.
51. Argumenta que tal fato não faz prova de que Andreia Carcavilla fosse a real
beneficiária das atividades da pessoa jurídica, haja vista que a real titular da pessoa
jurídica, senhora Fabiana dos Santos, cf. consta do TVF, confirmou em contato
telefônico que era, depois da morte de seu companheiro, a sócia unitária da
fiscalizada.
52. A omissão de rendimento do de cujus e de sua companheira, continua,
somente a esses pode ser atribuída, não havendo qualquer vínculo entre esse fato e a
imputação de responsabilidade solidária a ex-sócia Andreia Carcavilla e, além disso, a
Fiscalização não comprovou a ausência de capacidade econômica dos sócios de direito
da pessoa jurídica.
53. Argumenta ainda:
(...) a ausência de lastro patrimonial dos sócios da empresa é considerada
circunstância apta a afastar a regular constituição da pessoa jurídica, mas não foi feita
qualquer conjectura relacionada ao patrimônio das pessoas físicas a quem se pretende
imputar responsabilidade tributária. Vale dizer, com substrato em que informação a
Auditora responsável pela lavratura do Auto de Infração pode afirmar que a
Impugnante é beneficiária das atividades da pessoa jurídica? Nenhuma!
54. Pelos motivos expostos, conclui, não poderia ser imputada responsabilidade
passiva solidária à senhora Andreia Carcavilla, nos termos do art. 135 do CTN.
Fl. 2008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

Ausência de responsabilidade de Victor Carcavilla
55. Argumenta, em primeiro lugar, que as hipóteses de responsabilidade
tributária encontram-se taxativamente descritas no Código Tributário Nacional; em
seguida, alega que não estaria comprovada a existência de qualquer ato que vinculasse
o impugnante à pessoa jurídica fiscalizada.
56. Sustenta que Victor Carcavilla atuou como "mero mandatário" da Mindom
Promotora Ltda, e que os direitos e obrigações assumidos pelo mandante não podem
ser estendidos para alcançar o mandatário que age em consonância com os poderes
conferidos por um contrato de mandato, cf. pacífica jurisprudência.
57. Não foi demonstrada no feito, alega, a prática de qualquer conduta ilícita
cometida pelo impugnante Victor Carcavilla, haja vista que a responsabilidade
tributária que lhe foi imputada se fundamenta apenas na existência de uma procuração
regularmente lavrada em cartório, no âmbito de contrato de mandato no qual os atos
praticados respeitaram rigorosamente os poderes conferidos.
58. Insiste a peça impugnatória:
Ademais, lavrada a procuração, se quem comparece para assinatura é apenas o
outorgante, na presença do Tabelião, nada poderá ser imputado ao mandatário quanto
ao conteúdo e à validade da firma da pessoa que a subscreveu. Logo, o ora
Impugnante foi apenas um mandatário de boa fé, e não lhe cabe qualquer
responsabilidade pelos atos praticados em nome da empresa MINDOM
PROMOTORA LTDA.
Assim, as passagens acima transcritas deixam claro que este Impugnante não
teve participação na outorga da procuração pública, bem ainda, nunca praticou atos de
gerência ou administração da empresa, atuando nos limites dos poderes que lhe foram
conferidos e afastando qualquer ilação de responsabilidade tributária realizada.
Petitório
59. Requerem por fim que seja declarada a nulidade dos Autos de Infração por
vício de intimação, sua improcedência em virtude de indevido arbitramento do lucro e,
por fim, a exclusão da responsabilidade do casal Carcavilla pelos motivos antes
expostos.
60. Solicita ainda que todas as intimações sejam feitas exclusivamente, em
nome do patrono regularmente constituído pelo instrumento de mandato anexado aos
autos.

Quando do julgamento pela Delegacia de origem, negou-se procedência à
impugnação, tendo restado ementado o acórdão, conforme transcrito abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITOS LEGAIS.
Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

Dadas as hipóteses previstas na legislação - opção indevida pelo lucro presumido e
ausência de escrituração contábil - foi correta a opção pelo arbitramento do lucro da
fiscalizada decidida pela Autoridade Fiscal a quo.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. DENEGAÇÃO.
Carece de previsão legal a hipótese de enviar intimações referentes aos sujeitos passivos
da relação processual tributário para o endereço profissional de seus advogados, pois
todas as comunicações da Receita Federal do Brasil dirigidas a contribuintes devem
considerar o endereço contido nos cadastros da Secretaria do Órgão, sob pena de
nulidade do ato.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
A Autoridade Administrativa não detém a atribuição de apreciar a constitucionalidade
ou a legalidade de normas tributárias, salvo em relação à essas últimas as
flagrantemente ilegais, cabendo-lhes observar de modo estritamente vinculado o
ordenamento legal vigente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelos sujeitos passivos, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
No que tange às Decisões Judiciais referidas os julgados não contam igualmente com
força vinculante na forma disciplinada pelo Ministério da Fazenda para seu acolhimento
pelos Órgãos do Contencioso Administrativo.
AUTUAÇÕES FUNDADAS EM INDÍCIOS. PROVAS INDIRETAS. VALIDADE,
EFICÁCIA E DISTINÇÃO DAS PRESUNÇÕES.
Conclusões amparadas em fatos indicadores não se igualam ao emprego de presunções
ou implicam em inversão do ônus probatório, pois indícios são apenas aquelas
ocorrências ou fenômenos demonstráveis e diretamente relacionados ao que se busca
provar, bem como podem ser afastados por contra-indícios ou fatos indicadores
infirmantes ou, ainda, caso seja demonstrado que, em seu conjunto, carecem de
multiplicidade, harmonia e convergência para fundar juízo além de qualquer dúvida
razoável.
OCORRÊNCIA DE CONLUIO.
Incidência do disposto no artigo 73 da Lei no 4.502/64. Do teor dos fatos narrados e
provas alinhadas pela fiscalização, bem como do conteúdo das impugnações
apresentadas e seus anexos, resta inequívoco o conluio entre os envolvidos para impedir
que o Fisco tomasse conhecimento da ocorrência dos fatos geradores vinculados às suas
atividades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados com a decisão da Delegacia, Andreia Alano Carcavilla e Victor
Benito Carcavilla, apresentaram recurso voluntário, alegando em síntese, as mesmas razões da
impugnação.
Este é o relatório do essencial.
Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de lançamento tributário de R$60.717.586.89 em que os
recorrentes Andreia Alano Carcavilla e Victor Benito Carcavilla, são os verdadeiros
proprietários da empresa Mindom Promotora Ltda..
Por meio de arbitramento, houve o lançamento nos anos de 2013, 2014 e 2015 de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, além da qualificação da multa (que não foi impugnada, tampouco
houve recurso).
Tendo em vista que a impugnação e o recurso são quase idênticos, utilizo-me da
faculdade do art. 57, §3o do Regimento interno desse Conselho, tomando como minha as razões
do acórdão recorrido, conforme transcrito abaixo:
Nulidade dos autos de infração
65. As hipóteses de nulidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal -
PAF estão consolidadas no artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972, verbatim:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
66. No caso em tela, a Autoridade Lançadora que presidiu o procedimento fiscal
é integrante dos quadros da Receita Federal e competente, no exercício de suas
atribuições, para lavrar todos os termos necessários para o correto desempenho de suas
funções.
67. Ora, sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, plenamente exercido
pelos impugnantes como as próprias peças impugnatórias por si mesmas revelam, não
há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
68. Igualmente foram atendidos os preceitos do artigo 10 do Decreto no 70.235,
de 1972, ratificando a inexistência da nulidade pretendida.
69. Os impugnantes alegam que a pessoa jurídica fiscalizada não teria sido
devidamente intimada do início da Ação Fiscal em sua sede ou em alguma de suas
filiais.
70. Não merece prosperar a pretensão da impugnante, porque restou
comprovado nos autos que a Autoridade Fiscal a quo, de início, intimou o sujeito em
mais de um de seus endereço cadastrados, cf. documentos às fls. 159-164. Em seguida,
intimou a sócia de direito da entidade, cf. documento à fl. 165.
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

71. O TVF descreve os artifícios empregados pela sociedade empresária para
dolosamente se evadir da Ação Fiscal, nessas circunstâncias, a Fiscalização andou
bem ao proceder à intimação necessária por meio de edital nos termos estatuídos no
art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, reproduzido a seguir.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
§2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) [Grifou-se]
72. Recapitulando as informações constantes nos Autos de Infração, no local
indicado pela pessoa jurídica à Administração Tributária como seu domicílio fiscal
funciona uma lanchonete. Nem a fiscalizada, nem tampouco sua única sócia
atenderam às intimações efetuados pelo Auditor-Fiscal que presidiu o procedimento.
73. Providenciou-se, então, a intimação por edital, cf. cópia juntada à fl. 182,
cuja ciência se deu em 19/03/2018. Os antigos já cristalizaram o brocardo de que
Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

ninguém deve se valer da própria torpeza - " nemo auditur propriam turpidunem
allegans" -, não merece, por esse motivo, prosperar essa pretensão dos impugnantes.
Jurisprudências administrativa e judicial
74. Decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais proferidas em outros processos são ineficazes para conformar
decisões neste feito, pois não constituem normas complementares de Direito
Tributário, nos termos do art. 100, II, do CTN, logo se aplicam apenas aos limites dos
casos concretos em que foram proferidas.
75. Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se
manifestou com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional, em
seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei
que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente,
lei que confira a efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes,
a eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte-parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
76. No que concerne às decisões judiciais trazidas ao feito, analogamente, elas
apenas tornar-se-iam vinculantes para a Administração Tributária, nos termos
expostos pelo Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 2012, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, depois de ser publicada nota da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que
uniformize a atuação da Fazenda Nacional.
77. Pelas razões antes exposta, impõe-se não conhecer os julgados mencionados
no desenvolvimento das impugnações em tela.
Com relação aos itens 78 a 82, deixo de transcrevê-los, tendo em vista que
referem-se à intimação aos advogados da parte e que não foi arguido pela recorrente essa
pretensão.
Constitucionalidade da legislação tributária
83. Não serão apreciadas nesta instância julgadora matéria relativa a
constitucionalidade de lei ou de decreto, como, e. g. o efeito supostamente
confiscatório das multas impostas pelo ordenamento tributário em obediência ao
disposto no art. 18 da Portaria RFB no 10.875, de 16 de agosto de 2007, verbatim:
Art.
18.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou
ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental,
após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução;
Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma,
por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido
autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
84. Em respeito às disposições normativas supra, não serão apreciadas neste
julgamento, portanto, as questões aventadas pelos impugnantes a respeito de supostas
inconstitucionalidades das normas vigentes.
Arbitramento Indevido
85. Pacificada a questão da deliberada sonegação de informações por parte da
pessoa jurídica fiscalizada, importa verificar a norma matriz da sistemática de
escrituração eletrônica das sociedades empresárias que remonta aos art. no 1.179 e
1.180 do Código Civil - Lei no 10.406, de 2002, reproduzidos abaixo.
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema
de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus
livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o
balanço patrimonial e o de resultado econômico.
§1o Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério dos
interessados.
(...)
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que pode
ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
86. Eis que a Medida Provisória no 2.200-2, de 2001, disciplinou os mecanismos
que permitiram a adoção da escrituração eletrônica no Brasil, por meio dos art. 10 e
11, reproduzidos abaixo.
Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais,
os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.
§1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos
com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil
presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no
3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.
§2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de
comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os
que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes
como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
Art. 11. A utilização de documento eletrônico para fins tributários atenderá, ainda, ao
disposto no art. 100 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
87. Referido art. 100 do CTN estatui que constituem normas complementares
das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, os atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

88. O SPED foi instituído pelo Poder Executivo por meio do Decreto no 6.022,
de 2007, como o instrumento para unificar as atividades de recepção, validação,
armazenamento e autenticação de livros e documentos contábeis e fiscais de
sociedades empresárias, mediante processamento eletrônico de dados.
89. Em seu art. 6o, reza o referido decreto:
Art. 6o Compete à Secretaria da Receita Federal:
I- adotar as medidas necessárias para viabilizar a implantação e o funcionamento do
Sped;
II - coordenar as atividades relacionadas ao Sped;
III - compatibilizar as necessidades dos usuários do Sped; e
IV - estabelecer a política de segurança e de acesso às informações armazenadas no
Sped, observado o disposto no art. 4o.
(...)
Art. 8o A Secretaria da Receita Federal e os órgãos a que se refere o inciso III do art. 3o
expedirão, em suas respectivas áreas de atuação, normas complementares ao
cumprimento do disposto neste Decreto.
§1o As normas de que trata o caput relacionadas a leiautes e prazos de apresentação de
informações contábeis serão editadas após consulta e, quando couber, anuência dos
usuários do Sped. (...)[Grifou-se]
90. Com suporte nos dispositivos antes mencionados, o art. 3o, II, da IN RFB no
787 de 2007, em vigor à época dos eventos em tela, tornava obrigatória a adoção da
ECD, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2008, cf. se
verifica no texto literal reproduzido abaixo:
II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009, as demais
sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro
Real. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 926, de11 de março de 2009)
91. O prazo de entrega da ECD foi estipulado pelo art. 5o da mesma norma
complementar do seguinte modo: Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao Sped
até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira
a escrituração.
92. Conforme se vê, a contabilidade das pessoas jurídicas passou a ser
representada pela ECD, na condição de documento oficial, produzido eletronicamente
e autenticado pelo sistema, com validade jurídica para todos os fins fiscais e
previdenciários.
93. Sendo assim, irregularidades e inconsistências apuradas na ECD que
evidenciem que o contribuinte, sujeito à tributação pelo lucro real, não mantinha
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, constituem motivo suficiente para
o arbitramento do lucro no período fiscalizado, incidindo na hipótese do inciso I, do
art. 530, do RIR/1999.
94. Como visto, a Autoridade Fiscal a quo bem demonstrou que a
movimentação financeira da fiscalizada a obrigava a optar pela tributação pelo regime
do Lucro Real, matéria que não foi impugnada pelo casal Carcavilla.
Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

95. Com efeito, como bem destacado no parágrafo supra retirado do TVF, in
fine, os art. 529 e 530 do RIR de 1999 rezam:
SUBTÍTULO V
LUCRO ARBITRADO
CAPÍTULO I
HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO
Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as disposições previstas
neste Subtítulo.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I- o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante ou representante da pessoa jurídica estrangeira
deixar de escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
96. No caso em tela, verifica-se que: I- o sujeito passivo estava obrigado à
tributação com base no lucro real, mas optou pelo lucro presumido (Inciso IV, supra) e
II- não manteve escrituração na forma da lei fiscal.
97. Diante desses fatos, a norma tributária determina expressamente que se
proceda ao arbitramento do lucro, nenhum reparo, portanto, há que se fazer ao
lançamento neste quesito.
Capacidade econômica das interpostas pessoas ditas "laranjas"
98. Alegam os impugnantes que a Autoridade Fiscal não teria demonstrado a
incapacidade econômica dos laranjas Jorge de Souza Pereira e Fabiana Batista dos
Santos.
99. Tal alegação não merece prosperar porque, ao contrário do que sustentam os
impugnantes, os autos trazem indicações precisas da incapacidade econômica dos
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

sócios de direito seja pelas cópias de DIRPF juntadas às fls. 436-452, reproduzidas
abaixo, seja por singela busca no aplicativo Google Maps que demonstra ser o
domicílio onde vivia o senhor Jorge de Souza Pereira, incompatível com o do real
proprietário da sociedade empresária fiscalizada, entidade que movimentou, como
visto, mais de R$ 200 milhões no período.

100. Raciocínio análogo se aplica à companheira e sucessora, Fabiana Batista
dos Santos.
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

101. Não resta dúvida, pois, de que os sócios de direito são interpostas pessoas,
que atuavam como testas de ferro dos proprietários de facto da entidade.
102. Resta averiguar se a imputação de responsabilidade ao casal Carcavilla é
condizente com os elementos de prova amealhados pela Autoridade Fiscal a quo.
Provas Indiretas – Validade e Eficácia
103. Diante das objeções alinhadas por ambos os impugnantes sobre a suposta
ausência de provas, antes de examinar os fatos específicos que culminaram com a
imputação de responsabilidade solidária, cumpre esclarecer que o TVF, está calcado
em fatos demonstrados por documentos que os comprovam, os quais serão esmiuçados
adiante.
104. É, portanto, com base em provas indiretas reunidas pela Autoridade Fiscal
a quo - e não em presunções - que se conclui pela existência de responsabilidade
solidária no caso concreto.
105. A prova indireta é gênero que comporta duas espécies distintas, a saber: os
indícios e as presunções. Sobre o tema leciona o professor Sólon Cícero Linhares que:
(...) indícios e presunções não se confundem, ainda que alguns insistam neste sentido,
uma vez que ambos os institutos têm natureza jurídica distinta, isto é, um trabalha com
fatos materiais e conhecidos (indícios), o outro labora com deduções baseadas em
experiências
preconcebidas
(presunções).(Disponível
em:
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/direitoeconomico?dd99=pdf&dd1= 4323).
106. No mesmo sentido, cabe destacar o escólio do Promotor de Justiça
Sebastião Sérgio da Silveira, também citado diretamente no texto contido no web link
referido no parágrafo anterior:
Ao contrário da presunção, os indícios estão sempre apoiados em fatos ou
circunstâncias, que permitem ao intérprete a extração de uma conclusão lógica com
referência a alguma indagação. Já as presunções decorrem exclusivamente de regras
de experiência.
107. Ainda conforme Sebastião Sérgio da Silveira, presunção:
(...) ao contrário de indício (...) significa um pré-julgamento, com a consideração
prévia de que algo é verdadeiro ou falso, mesmo antes de sua demonstração. Como
Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

regra, as presunções determinam a aceitação da veracidade ou falsidade de um fato
(presunção absoluta), ou determinam a inversão do ônus da prova (presunção relativa),
àquele que pretende demonstrar o contrário.
No indício não há o pré-julgamento, reconhecendo que o raciocínio indutivo ou
dedutivo (mais apropriado), sempre tem como ponto de partida o fato conhecido,
utilizado como meio, para se chegar ao desconhecido.
A indução (ou a dedução) utilizada na interpretação dos indícios não pode ser
confundida jamais com o juízo preconcebido existente nas presunções.
108. Destaque-se que a pré-concepção ou pré-julgamento a que se referem os
autores mencionados, quando tratam das presunções, vincula-se ao conceito de
máximas de experiência, o qual encontra-se positivado no ordenamento jurídico
brasileiro, por meio art. 375 do CPC:
O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do
que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado,
quanto a estas, o exame pericial.
109. Tais regras de experiência (comum ou técnica) não estão no campo dos
fatos e, portanto, do ônus da prova. As máximas de experiência, a partir das quais se
formam as presunções, são juízos hipotéticos de conteúdo geral, alheios ao caso
concreto, usados na observação do que comumente acontece, todavia, contrariamente
à presunção, indícios são fatos demonstrados que se vinculam diretamente ao caso
concreto, aquilo que se investiga diretamente e não a eventos passados e de ocorrência
reiterada.
110. Indícios, portanto, nunca podem ser equiparados a presunções, pois são
apenas ocorrências ou fenômenos demonstráveis e diretamente relacionados ao que se
busca provar, bem como podem ser afastados por contra-indícios ou fatos infirmantes,
ou caso seja demonstrado que, em seu conjunto, carecem de multiplicidade, harmonia
e convergência para fundar um juízo além de qualquer dúvida razoável.
111. Esclarecido esse ponto passa-se à análise dos fatos disponíveis.
Responsabilidade solidária de Andreia Carcavilla
112. Resta comprovada a participação da senhora Andreia Carcavilla nas
atividades operacionais da sociedade empresária fiscalizada, mesmo depois de estar
dela formalmente desligada desde 28/01/2013, por meio das provas documentais
reunidas pela Fiscalização, as quais se registra mais uma vez:  1) Acordo Operacional de Re
imputada com o Banco Pan S/A, cf. documentos às fls. 453-460, 462-465, em
01/06/2014;  2) Procuração outorgada em nome da Mindom (ainda identificada como
Andréia Alano Carcavilla, empresário individual), de próprio punho pela senhora
Carcavilla, que no instrumento é qualificada como sócia em 18/04/2013, em favor de
Fabiano Alano Dutra (CPF: 939.667.500-82) e Maria Estela Alano Dutra (CPF
676.391.860-72), conferindo-lhes "amplos, gerais e ilimitados poderes" para atuar em
nome da fiscalizada perante instituições financeiras "podendo abrir, movimentar e
encerrar contas correntes e ou poupança, contrair empréstimos/financiamentos,
depositar, sacar, verificar saldos e extratos de contas, emitir, sustar, assinar c endossar
cheques, requisitar talonários, assinar requisições, retirar quaisquer importâncias,
Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

aplicar, reaplicar, investir, reinvestir, receber juros e correção monetária, dando recibo
e quitação, movimentar Fundos de Investimento" etc, condocumento às fls. 507-510;  3) os qu
Correspondente celebrados em 17/09/2013, 02/01/2015, 02/03/2015 e 10/08/2015,
com o Banco Mercantil do Brasil, às fls. 612-636.
113. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal não é lídimo ao impugnante
se eximir de abordar qualquer dos elementos apresentados pela Fiscalização - como
procedeu o causídico da interessada no que diz respeito ao contrato com o Banco PAN
suprarreferido - sob pena de preclusão do seu direito a se manifestar sob o tópico nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, reproduzido abaixo.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
114. Observe-se que não foi imputada responsabilidade solidária em virtude do
mero inadimplemento de obrigações tributária por parte da autuada, como sustenta a
impugnação; bem ao contrário, há um conjunto forte de provas indiciárias que
apontam na direção da responsabilidade solidária da senhora Andreia Carcavilla, a
saber: 1) atos ilícitos - sonegação fiscal - praticados pela pessoa jurídica fiscalizada,
demonstrados pela expressiva movimentação financeira desacompanhada dos
respectivos recolhimento de tributos no período fiscalizado; 2) vínculo inicial com a
entidade (que inicialmente levava seu nome) seguida de desligamento meramente
formal, mas não material da sociedade empresária; 3) interposição de pessoas
desprovidas de capacidade econômica para dar continuidade aos negócios jurídicos da
Mindom e 4) atuação efetiva e reiterada, de próprio punho, na condução dos negócios
da Mindom Promotora.
115. Dada a prevalência que as Autoridades Públicas devem dar ao aspecto
material das relações jurídicas (e às suas consequências) em oposição a uma atitude
formalista rígida e ultrapassada, importa tomar como demonstrada a responsabilidade
solidária de Andreia Alano Carcavilla pelo crédito tributário constituído em face da
pessoa jurídica fiscalizada da qual era sócia-administradora de facto, nos termos do
art. 124 (em virtude do interesse comum em se beneficiar da sonegação perpetrada)
c/c 135, III do CTN (em virtude do cometimento dos atos ilícitos antes descritos).
Responsabilidade solidária de Victor Carcavilla
116. Deve-se, em primeiro lugar, afastar a alegação de que o senhor Victor
Carcavilla foi incluído no rol de responsáveis tão-somente em virtude de aparecer
como mero mandatário da Mindom Promotora, pessoa jurídica fiscalizada.
117. Com efeito, a Autoridade Fiscal a quo logrou demonstrar que membros da
família Carcavilla administravam um grupo econômico de facto valendo-se de
interposta pessoas para se evadirem de responsabilidades tributárias, para não
mencionar das civis e criminais.
118. Além dos instrumentos de mandato outorgados ao imputado pelo falecido
Jorge de Souza Pereira, que serão tratados adiante, observa-se que a Fiscalização
deixou bem estabelecido que a laranja Fabiana Batista dos Santos - formalmente sócia
“unitária” da fiscalizada - já assumira em outras ocasiões sociedades empresárias
criadas e geridas por membros da família Carcavilla, cf. se verifica na cópia de ficha
cadastral retirada do TVF à fl. 14 autos e reproduzida abaixo.
Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

119. Materialmente falando, trata-se da mesma conduta reiterada de
desligamento formal de uma entidade com a inclusão perante o Fisco (e demais
interessados) de interpostas pessoas com o propósito de sonegar os tributos devidos
pelo grupo econômico familiar.
120. Observe que, no caso específico da Mindom Promotora, o laranja Jorge de
Souza Pereira já conferira amplos poderes para o imputado atuar livremente em nome
da fiscalizada, como se observa na cópia reproduzida abaixo, retirada das fls. 414-415
dos autos, que reproduz informação fornecida pelo 1o Ofício de Notas do município de
Itabuna.
Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

121. Referido instrumento permitia que se alcançasse precisamente os fins a que
se refere a Autoridade Fiscal a quo: o exercício de todos os poderes da direção de
facto de uma entidade que movimentou R$ 200 milhões nos três anos fiscalizados,
livre do ônus de responder pelos atos praticados, que recairiam sobre o humilde
laranja morador de Taperoá-BA, testa de ferro do imputado..
Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

122. Como visto, mesmo depois de haver-se desligado da Mindom, a esposa do
senhor Victor Carcavilla continuava a se apresentar como diretora da entidade, a atuar
em nome dessa e, com efeito, era reconhecida como tal até mesmo por instituições
financeiras, porque, afinal, a fiscalizada anteriormente carregara seu próprio nome;
como tal peculiaridade, porém, não estava ao alcance de seu marido, esse precisava de
procurações outorgadas pelos laranjas para movimentar os vultosos recursos
movimentados pela sociedade empresária.
123. Registre-se que o 1o Ofício de Notas confirma que a última procuração
referida pela Autoridade Fiscal a quo foi efetivamente lavrada, que foi colhida a
assinatura do outorgante e que o imputado Vitor Carcavilla compareceu à serventia a
pedido do laranja então em estado terminal, observe-se.

124. Registre-se que as procurações encaminhadas pelo Cartório, como de
praxe, por uma questão de segurança, não contêm assinaturas e que a última delas, às
fls. 410-411 foi lavrada em 20/12/2017, data do falecimento do laranja Jorge de Souza
pereira, cf. certidão de óbito, à fl. 461, data também da alteração da composição
societária da fiscalizada com a transferência de suas quotas para sua companheira
Fabiana dos Santos.
Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

125. Segundo a certidão de óbito, o senhor Jorge de Souza Pereira faleceu às
18h30, do dia 20/12/2017, de insuficiência respiratória e hepática e seus últimos atos,
no leito de morte, foram transferir as quotas da Mindom Promotora para sua
companheira - o que é perfeitamente natural e esperado -, mas, de modo inusitado,
outorgar uma procuração com amplos poderes gerenciais ao senhor Vitor Carcavilla
que, segundo a impugnação, e contra todas as evidências, não teria vínculo com a
entidade.
126. Os fatos demonstram o contrário, à luz dos poderes outorgados, verifica-se
a existência de uma estreita proximidade entre o solidário Vitor Carcavilla e a
administração eivada de condutas ilícitas da Mindom Promotora.
127. Acrescente-se que o imputado mora na cidade de Valença que se situa a
quase 200 quilômetros de distância de Itabuna onde compareceu para aviar o
andamento do instrumento de mandato no exato dia do falecimento do laranja.

128. Verifica-se que assumir o ônus de gerir os negócios de uma entidade que
praticava sonegação exigiu muito empenho do senhor Victor Carcavilla.
129. Para arrematar, acrescente-se que a companheira de Jorge de Souza
Pereira, Fabiana dos Santos, foi usada ainda como laranja na sociedade empresária
Bahiacred (CNPJ 08.333.776/000-35) na qual o imputado Vitor Carcavilla foi
sucedido casal de laranjas.
Fl. 2024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

130. Note-se que, no caso dessa Bahiacred, a transferência ocorreu, em
26/12/2017, depois que o laranja Jorge de Souza Pereira já estava morto (em
21/12/2017), observe-se que só há uma data ao lado do nome do de cujus, a do seu
ingresso em 26/12/2017, o que comprova a natureza espúria de sua participação
formal no controle de entidades que, de facto, eram de propriedade do casal Andreia e
Victor Carcavilla.
131. Encontra-se, assim, demonstrada, além de qualquer dúvida razoável, a
vinculação do imputado, com a entidade sendo beneficiário os resultados ilícitos
auferidos e pelos atos ilícitos praticados na forma dos art. 124 e 135, III, do CTN.
Apenas para que dúvidas não restem, verifica-se que no recurso, a recorrente
argumenta que não há prova do uso das procurações, conforme abaixo:

(...)
Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

(...)

A simulação é de difícil comprovação cabendo ao julgador com base em seu
conhecimento e com as provas e fatos juntado aos autos, se convencer da efetiva operação
ocorrida, não aquela simulada, mas sim, a verdadeira e real intenção dos partícipes.
Nesse sentido, por todo o conjunto fático probatório acostado aos autos, não
restam dúvidas que as empresas faziam parte de todo o esquema com o único objetivo de burlar a
legislação tributária.
Assim, por todo o acima exposto, mantenho incólume a decisão de origem, por
seus próprios fundamentos rejeitando as preliminares de nulidade arguida, para o no mérito
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 2026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724999/2018-89

Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital